Tribunal: TJSP
Processo: 2176178-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
LOCAÇÃO. BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PLEITO DE ARRESTO LIMINAR DEFERIDO PELO JUÍZO EM DESFAVOR DE DUAS RÉS. DEMANDANTE QUE, NO ENTANTO, FORMULOU REQUERIMENTO DA MEDIDA APENAS EM DESFAVOR DE UMA DAS RÉS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VÍCIO PROCESSUAL CONSTATADO. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO QUE SE RECONHECE. RECURSO PROVIDO. A decisão agravada se apresenta "ultra petita",

Ementa:
LOCAÇÃO. BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PLEITO DE ARRESTO LIMINAR DEFERIDO PELO JUÍZO EM DESFAVOR DE DUAS RÉS. DEMANDANTE QUE, NO ENTANTO, FORMULOU REQUERIMENTO DA MEDIDA APENAS EM DESFAVOR DE UMA DAS RÉS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VÍCIO PROCESSUAL CONSTATADO. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO QUE SE RECONHECE. RECURSO PROVIDO. A decisão agravada se apresenta "ultra petita", uma vez que deferiu o arresto não só em desfavor da demandada RT&T Rent a Car Locadora de Veículos Ltda. (quem recebeu o pagamento), como também de Ourotur Corporate Eireli, sem que houvesse requerimento em relação a esta última. Partindo de tal premissa, dada a inobservância do princípio da congruência, a decisão comporta anulação na parte que extrapola os limites do pedido.